Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025431-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.149.801-02 (RECORRENTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025431-67.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1025431-67.2022.8.11.0001

Recorrente
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrido
: Edvaldo Pereira da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PROPAGANDA ENGANOSA
-
CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025431-67.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1025431-67.2022.8.11.0001

Recorrente
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrido
: Edvaldo Pereira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Ação:
de Rescisão de Contrato Cumulada com Restituição de Quantia Certa e Indenização por Danos Morais e
Materiais e Propaganda Enganosa.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id 176676657):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pela assessoria.

Recurso Inominado
(Id. 182002667):
reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id 182002674)
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025431-67.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1025431-67.2022.8.11.0001

Recorrente
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrido
: Edvaldo Pereira da Silva

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e dano moral, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias com garantia de êxito.

Da narrativa inicial o autor alega que contratou os serviços da recorrente para negociação de dívida referente a dois financiamentos junto ao Banco J. SAFRA S.A, aduz que a empresa recorrente prometia uma revisão de contrato com redução de juros.

Alega que empresa garantiu ao autor que, com a contratação poderia deixar de pagar as parcelas do financiamento, passando a pagar somente a assessoria da empresa, assim parou de adimplir as parcelas do financiamento, entretanto foi surpreendido com mandato de busca e apreensão do veículo postulado pelo Banco Safra S.A.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão ao recorrido.

Primeiramente acerca da promessa de êxito, em reduzir juros e o valor das parcelas do financiamento de veículo, verifica-se que o contrato juntado aos autos sob Id. 176676315 tem por objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa.

Em relação aos áudios juntados pelo autor, verifica-se que não possuem valor probante.

Logo, o autor não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da parte recorrente, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1065569-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Desse modo, ante a ausência de prova da
promessa de êxito alegada pelo autor
, não há fundamentação suficiente que embase o pedido indenizatório pretendido.

Portanto a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023